Tribunal: TJSP
Processo: 0006467-59.2010.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Acidente em calçada – Queda em buraco aberto na via pública – Sentença de parcial procedência – Não provimento do recurso do Município, provido, em parte, o apelo da requerida Helen – Interposição de recurso especial - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÕES – Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos – Acidente em calçada – Queda em buraco aberto na via pública – Sentença de parcial procedência – Não provimento do recurso do Município, provido, em parte, o apelo da requerida Helen – Interposição de recurso especial - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, e do RE no 870.947/SE, Tema no 810 do STF – Lei no 11.960/09 – Apelo que não contém pedido de reforma nesse ponto – Ausência de pronunciamento sobre o tema, em grau de recurso – Manutenção do julgado.